Tribunal: TJDFT
Processo: 0068381-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0068381-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: BRUNA ALVES SILVESTRO FRANCO, MARCO ALVES SILVESTRO DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 50357809), mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 17803348. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007